Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712340-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE COELHO OLIVEIRA, HILDA DANTAS DE ARAUJO AGRAVADO: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM DESPACHO Intime-se a parte agravante para, caso queira, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada pela recorrida em sede de contrarrazões (id. 25934484). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora